Tribunal: STF
Processo: Rcl 80248
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. David Correa de Souza afirma haver o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André contrariado, no Processo n. 1012214-22.2025.8.26.0554, o que decidido na ADPF 130.



    Afirma ter o juízo reclamado determinado, no âmbito de ação indenizatória proposta pela parte beneficiária e em sede liminar, a remoção de conteúdo jornalístico por si publicado em plataformas digitais. Ressalta que o vídeo em questão expôs episódio de evidente interesse público relacionado a relação de consumo protagonizado pela parte beneficiária.



    Ressalta que, embora o juízo reclamado tenha reconhecido expressamente que “o conteúdo do vídeo não parece extrapolar a liberdade de expressão”, determinou a remoção com base na compreensão de que a filmagem teria sido realizada no interior do estabelecimento comercial da parte beneficiária.



    Aponta equívoco do órgão reclamado, pois a filmagem teria sido realizada, segundo defende, exclusivamente no ambiente da recepção da loja, sem ingresso em setores internos.



    Argumenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo informativo.



    Este Tribunal teve a oportunidade de revisitar o tema no recente julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, no âmbito do qual restou firmada a seguinte tese:



    1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).



    (grifei)



    Firmadas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.



    O juízo reclamado, ao deferir o pedido de tutela antecipada para determinar a remoção do vídeo em questão, baseou-se nas seguintes razões:



    Conquanto, numa análise sumária e não exauriente, o conteúdo do vídeo não pareça extrapolar o direito à liberdade de expressão, a filmagem realizada no interior do estabelecimento comercial do autor ocorreu sem a devida autorização, com posterior divulgação nas redes sociais YouTube e Instagram, expondo a imagem das funcionárias e violando a privacidade do ambiente empresarial. 



    O perigo de dano é evidente, pois o vídeo já alcançou mais de 110 mil visualizações em poucos dias, sendo divulgado em canal com, aproximadamente, 30,5 mil inscritos, causando ataques e ofensas. A permanência do conteúdo em circulação perpetua os danos à imagem e reputação comercial do autor, causando prejuízos de difícil reparação.



    Tendo em vista o grau de cognição ínsito ao exame de pedido de medida liminar, tenho que o juízo da causa desincumbiu-se a contento do ônus argumentativo necessário à restrição das liberdades comunicativas, conforme exige a diretriz firmada na ADPF 130.



    Por fim, dissentir das razões adotadas pelo juízo reclamado, para assentar que as filmagens não foram realizadas no interior do estabelecimento empresarial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente